Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a rescisão do contrato de prestação de serviços, avençado pelas partes, bem como para condenar a parte ré a restituir à parte autora a quantia desembolsada a título de entrada da prestação de serviços, no importe de R$ 17.508,52 (dezessete mil e quinhentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), mantendo a retenção de apenas 10% (dez por cento) do valor pago, a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Argumenta que na sentença proferida foi reconhecida a prestação de serviços pela parte recorrente não tendo logrado êxito o negócio em razão das condições financeiras da recorrida, culminando com a rescisão contrato pela vontade desta. Afirma ter sido o serviço integralmente prestado, pugnando seja descontado do valor a ser devolvido os honorários da prestação de serviço, no valor de R$ 9.008,91 (nove mil e oito reais e noventa e um centavos), cabendo a devolução do valor de R$ 8.499,58 (oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos).
2. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e pela manutenção da sentença.
3. O contrato de prestação de serviços administrativos previa o pagamento de quantia a título de despesas e taxas acerca da aquisição do imóvel, além de valor relativo aos serviços prestados, com a previsão de multa em caso de rescisão do contrato.
4. Incontroversa a realização dos serviços contratados, porém sem a conclusão do negócio jurídico em razão de falta de cumprimento pela requerente/recorrida, das regras do financiamento habitacional, restou desnecessária a prestação de parte dos serviços previstos inicialmente junto aos órgãos competentes – intervenção junto aos cartórios, serviços jurídicos, entre outros, devendo ser restituído à requerente o valor pago para esta finalidade.
5. No tocante ao montante previsto e cobrado a título de multa, apesar de o Código Civil não trazer limitação sobre o percentual a ser aplicado, aduzindo tão somente que não pode ser superior ao valor da obrigação principal (art. 412 do Código Civil), a jurisprudência do STJ tem limitado a multa a percentuais entre 10 e 20% do valor pago.
6. O recorrente efetuou a primeira arrematação junto à Caixa Econômica Federal, cuja proposta foi retirada a pedido da requerente. Efetuou também uma segunda proposta de arrematação, a qual não foi concluída em razão da falta de cumprimento, pela recorrida, das regras do financiamento habitacional. Assim, cabível a fixação de multa em 20% sobre os valores pagos a título de serviços prestados.
7. O recurso deve ser conhecido e parcialmente provido, para fixar a multa contratual no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago a título de serviços prestados (R$ 9.008,94), bem como para determinar a devolução da quantia restante, paga para fins de pagamento da proposta de compra junto à Caixa Econômica Federal e para o pagamento de taxas (ITBI, registro, escritura, taxa a vista caixa), no montante de R$ 8.499,58 (R$ 17.508,52 – R$ 9.008,94).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
9. Sem custas adicionais. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.